Tribunal: TJDFT
Processo: 0744058-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO POR COMPLICAÇÕES DA COVID-19. MORTE NATURAL. RISCO NÃO COBERTO. COBERTURA EXCLUSIVA PARA MORTE ACIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO À INFORMAÇÃO DO SEGURADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
1. Não há julgamento “extra petita” quando o juiz enfrenta o mérito da demanda dentro dos limites objetivos determinados na petição de emenda à inicial, que foi admitida tempestivamente pelo magistrado de origem, o qual abriu oportunidade para a complementação da contestação e também para a produção de novos elementos probatórios pelas partes, não havendo nenhum prejuízo aos direitos dos litigantes ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal vem se consolidando no sentido de que, em que pese o caráter excepcional da pandemia provocada pela Covid-19, o óbito causado por esse vírus se enquadra como morte natural, e não como morte decorrente de acidente pessoal.
3. O conjunto fático e probatório demonstra que a apólice do seguro contratado pelo segurado é bastante clara ao limitar a cobertura do contrato exclusivamente para acidentes pessoais, o que não ocorreu neste caso, de modo que se revela legítima e correta a negativa do pagamento da indenização securitária requerida nesta demanda.
4. Inexiste violação ao direito à informação do segurado e de seus familiares quando a seguradora ré demonstra que apresentou corretamente as condições gerais da apólice, o tipo de seguro adquirido pelo contratante e, ainda, a cláusula contratual que garante a cobertura apenas do evento morte acidental.
5. Tendo em vista que os pedidos formulados na petição inicial foram substancialmente rejeitados, tendo a seguradora ré decaído apenas em parte mínima do pedido, deve-se condenar exclusivamente os autores ao pagamento dos ônus da sucumbência, nos termos previstos no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC).
6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelos autores e provimento parcial da apelação cível protocolada pela ré.